Tribunal: CARF
Processo: 13888.900389/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900389/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.850 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo relativo às operações
de exportação, referente ao 4o trimestre de 2010, objeto de Despacho Decisório Eletrônico das e-
fls. 32 que reconheceu em parte o direito creditório considerando os valores de créditos
informados nos DACON do período.
Inconformada, a
empresa apresentou
manifestação de inconformidade,
informando que o valor do crédito não reconhecido pela fiscalização se refere aos créditos do art.
15 da Lei n.o 10.865/2004 que foram equivocadamente informados na Ficha 6B do DACON,
sendo que o Despacho Decisório apenas considerou os valores dos créditos informados na Ficha
6A. Informa o erro no preenchimento do DACON por ter informado os valores de crédito na
ficha errada.
Referida defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900389/2013-21
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900389/2013-21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 95)
Intimada desta decisão em 03/09/2014 (e-fl. 101), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 02/10/2014 (e-fls. 105/116) alegando, em síntese (i) nulidade da r. decisão
recorrida, face ao cerceamento do direito de defesa ao não converter o julgamento do processo
em diligência. Anexa aos autos novos documentos para buscar respaldar seu crédito (planilhas
referentes ao crédito do ativo imobilizado das e-fls. 158/168 e notas fiscais das e-fls. 170/306);
(ii) no mérito, o equívoco formal no preenchimento do DACON quanto aos insumos importados,
que cabe ser reconhecido à luz do princípio da verdade material, inclusive com base na nova
documentação acostada aos autos.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, entendo
que o processo não se encontra em condição para julgamento, cabendo ser convertido em
diligência, pelas razões a seguir.
Como relatado, desde sua Manifestação de Inconformidade, afirma a Recorrente
que a única razão para a glosa do crédito é que os valores referentes aos créditos do art. 15 da Lei
n.o 10.865/20041 foram equivocadamente informados na Ficha 6B do DACON, quando deveriam
ter sido informados na Ficha 6A, na qual a fiscalização se respaldou para emitir o despacho
decisório.
Na manifestação de inconformidade foram anexados os DACONs do período,
cuja soma dos valores informados na Ficha 6B efetivamente alcançam a exata soma dos valores
que não foram reconhecidos no despacho decisório (R$ 74.566,15 – e-fl. 32):

1 Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos
arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e
aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900389/2013-21

 Outubro/2010 (e-fl 41) = R$ 24.394,35

 Novembro/2010 (e-fl. 59) = R$ 20.546,66

 Dezembro/2010 (e-fl. 77) = R$ 29.624,14
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900389/2013-21

O erro cometido pela empresa, portanto, seria no preenchimento do DACON.
Contudo, observa-se, primeiramente, que com a extinção desta declaração a partir de janeiro de
2014, esta relatora restou impossibilitada de confirmar as alegações trazidas pela empresa, vez
que não consegue acesso às instruções de preenchimento do DACON do período. Desta forma,
cabe serem trazidas informações pela fiscalização aos presentes autos, informando se
efetivamente os valores correspondentes aos créditos do art. 15 da Lei n.o 10.865/2004 deveriam
ser informados na Ficha 6A do DACON, anexando, se possível, as orientações de preenchimento
da época. Informar, ainda, se os valores preenchidos pelo contribuinte na Ficha 6B, vinculados
às receitas de Exportação, correspondem aos créditos do referido artigo legal.
Acresce-se que no Recurso Voluntário o sujeito passivo anexou documentos
buscando demonstrar a legitimidade do crédito informado em seu DACON quanto aos créditos
informados na Ficha 6B do DACON (e-fls. 158/306), cuja análise cabe igualmente ser realizada
pela autoridade fiscal de origem.
Por fim, insta salientar que há dúvida quanto ao documento que teria sido
preenchido de forma equivocada pelo sujeito passivo. Isso porque a r. decisão recorrida afirma
que o erro cometido seria no preenchimento do PER/DCOMP e não do DACON:
A contribuinte alega que se equivocou ao preencher o PER/DCOMP informando
créditos oriundos de importação em outra ficha que não a indicada pelo programa.
Desta forma, a requerente deveria ter enviado um PER/DCOMP retificador
contendo a apuração correta do saldo do direito creditório postulado.
Todavia, a retificação deveria ter sido feita anteriormente à prolação do despacho
decisório, como a seguir se demonstrará. (e-fl. 96 - grifei)
E o sujeito passivo, no Recurso Voluntário, ainda que reitere que teria cometido
erro no preenchimento do DACON, afirma que a declaração que caberia ser retificada seria o
PER/DCOMP, no qual teria ocorrido um “equívoco formal no preenchimento” (e-fls. 113):
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900389/2013-21

Ora, como visto, na compreensão inicial desta relatora, o equívoco no
preenchimento seria apenas no DACON e não no PER/DCOMP. Assim, cabe ao sujeito passivo
esclarecer: qual o documento preenchido equivocadamente, o DACON ou o PER/DCOMP?
Ambos os documentos teriam sido preenchidos de forma equivocada? Qual seria a informação
incorreta prestada no PER/DCOMP que caberia ser retificada?
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para :
(i.1) informar qual o documento preenchido equivocadamente no presente caso, o
DACON ou o PER/DCOMP ou ambos. Caso o PER/DCOMP tenha sido
preenchido equivocadamente, informar qual a informação incorreta prestada no
pedido que caberia ser retificada;
(i.2) oportunizar a apresentação de cópia dos documentos fiscais e contábeis que a
fiscalização entenda como necessários para confirmar o crédito tomado pelo
contribuinte informado na ficha 6B do DACON que ainda não tenham sido
apresentados nos presentes autos (ver documentos apresentados às e-fls. 158/306).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando:
(ii.1) se o contribuinte preencheu equivocadamente seu DACON do período,
informando os valores correspondentes aos créditos do art. 15 da Lei n.o
10.865/2004 deveriam ser informados na Ficha 6A do DACON, anexando, se
possível, as orientações de preenchimento da época;
(ii.2) se o valor do crédito informado na Ficha 6B vinculados às receitas de
exportação corresponde aos créditos do art. 15 da Lei n.o 10.865/2004 e se está de
acordo com os documentos fiscais e contábeis apresentados nestes autos,
veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a
possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900389/2013-21

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital